Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719224-33.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: RAVIGNAN DE ALMEIDA MAGALHAES, MARIA OLINDA CARMO MAGALHAES RECORRENTE: SANDRA GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Na origem, foi ajuizada ação de cobrança por RAVIGNAN DE ALMEIDA MAGALHÃES e por MARIA OLINDA CARMO MAGALHAES contra SANDRA GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA, em razão de relação jurídica referente a contrato de locação de imóvel. Proferida sentença no ID. 50127560, os autos vieram a esta Turma Recursal para julgamento dos Recursos Inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré. Reconhecida a deserção do recurso da parte ré SANDRA GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA, ID. 52595043. Sobreveio notícia da morte do autor/recorrente RAVIGNAN DE ALMEIDA MAGALHÃES, cujo falecimento se deu em 12/07/2023. Houve pedido incidental de Habilitação, com base no art. 110 e art. 688, inc. II, ambos do CPC, deduzido por MARIA OLINDA CARMO MAGALHAES, tendo em vista o falecimento do autor da ação no curso do processo, Sr. RAVIGNAN DE ALMEIDA MAGALHÃES (ID. 51566533). Para tanto, junta a certidão de óbito do autor (ID 51566535), e requer, na condição de sucessora legítima, a habilitação no processo. Conforme decisão do dia 03/11/2023, o processo foi suspenso para que fosse realizada a devida habilitação dos sucessores, com base no art. 313, inc. I c/c o §3 c/c art. 689 do CPC/15. Oportunizada a manifestação da parte contrária, ID 53885270, esta quedou-se inerte nos autos, não apresentando qualquer impugnação ao pedido em questão (ID 54413426). DECIDO. A habilitação tem lugar quando ocorre a morte de qualquer das partes, no curso do processo, ocasião em que a sucessão dar-se-á pelo seu espólio ou pelos sucessores, herdeiros necessários do falecido, consoante art. 110, do CPC/15. A habilitação pode ser requerida pela parte, em relação aos sucessores do falecido ou pelos sucessores do falecido, em relação à parte (incs. I e II, do art. 688, do CPC/15), sendo esta última a hipótese dos autos. Visa o procedimento, consoante parte especial do CPC/15, Título III, Dos Procedimentos Especiais, Capítulo IX, regular a sucessão da parte falecida, recompondo a relação processual, a fim de que o processo possa adquirir condições de retomar seu curso normal, sendo causa permissiva, portanto, de alteração subjetiva da ação. No caso, ante a ausência de impugnação pela parte contrária, bem como por inexistir a necessidade de dilação probatória, sendo suficientes, desse modo, a certidão de óbito da parte autora e a certidão de casamento, devidamente juntadas aos autos (ID 51566535 e 53496454), para provar a morte do Sr. RAVIGNAN DE ALMEIDA MAGALHÃES e a condição de herdeira necessária, ora cônjuge, da Sra. MARIA OLINDA CARMO MAGALHAES, cabível o julgamento imediato do pedido de habilitação requerido, nos termos do art. 691, do CPC/15. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de habilitação formulado pela sucessora do de cujus, autor da ação, legitimando a Sra. MARIA OLINDA CARMO MAGALHAES a figurar, doravante, na relação jurídico- processual, como sucessora processual. Retifique-se a autuação, caso necessário. Preclusa esta decisão, o processo retoma o seu regular curso, retornando os autos para voto do Recurso Inominado interposto pela parte autora. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito